Tribunal: TJSP
Processo: 2238181-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inexistência - Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do recurso - Prequestionamento - Violação de normas legais – Inocorrência - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149328
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2238181-
91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba,
em que é embargante AYAN INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI, são
embargados PLASTINOVA TERMOPLASTICOS LTDA e BANCO BRADESCO
S/AO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238181-91.2019.8.26.0000/50000 - Santana de Parnaíba - 1a VC
VOTO No 40617 - D / AL / E / O / V / S
2/4
VOTO No.: 40617
EDEC.No.: 2238181-91.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SANTANA DO PARNAÍBA 1a VARA CÍVEL
EBTE.: AYAN INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
EBDOS.: PLASTINOVA TERMOPLASTICOS LTDA
BANCO BRADESCO S/A
Embargos de declaração
Omissão
Inexistência -
Caráter eminentemente infringente - Desvirtuamento do
recurso - Prequestionamento - Violação de normas
legais Inocorrência - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o acórdão de fls. 184/190 que, por votação unânime,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante.
Sustenta a recorrente, em síntese, que a
decisão
contém
omissão,
suscitando,
ainda,
prequestionamento. Pleiteia o acolhimento dos embargos a
fim de que seja sanado o vício apontado, afastando-se a
exigência de caução em dinheiro (fls. 1/8).
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
não
obstante
a
aparente
relevância dos argumentos, deve ser rejeitado.
Existe omissão, segundo Antonio Carlos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238181-91.2019.8.26.0000/50000 - Santana de Parnaíba - 1a VC
VOTO No 40617 - D / AL / E / O / V / S
3/4
Araújo Cintra, “quando o Juiz deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou
examináveis de ofício”.
Inexiste, no caso, qualquer omissão a ser
sanada, eis que o Julgado embargado apreciou de forma
lógica as questões aventadas pela parte.
Na
verdade,
o
recurso
tem
natureza
eminentemente infringente, que refoge por completo dos
contornos gizados no artigo 1.022 do CPC/2015.
A jurisprudência longe está de admitir
embargos declaratórios com caráter infringente, permitindo-
os excepcionalmente quando, por exemplo, há evidente erro
material ou então manifesta nulidade do julgado, o que não
ocorre no caso em tela.
Nesse sentido:
“Efeito
modificativo.
Os
embargos
de
declaração não são palco para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos
modificativos quando ausentes qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05,
DJU 23.5.05).” (Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor - Theotonio
Negrão,
José
Roberto
F.
Gouvêa,
Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da
Fonseca 47. ed., São Paulo: Saraiva, 2016,
p. 954).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238181-91.2019.8.26.0000/50000 - Santana de Parnaíba - 1a VC
VOTO No 40617 - D / AL / E / O / V / S
4/4
“A obtenção de efeitos infringentes, como
pretende a embargante, somente é possível,
excepcionalmente,
nos
casos
em
que,
reconhecida a existência de um dos defeitos
elencados nos incisos do mencionado art.
535,
a
alteração
do
julgado
seja
consequência
inarredável da correção do
referido vício; bem como nas hipóteses de
erro material ou equívoco manifesto, que,
por
si
sós,
sejam
suficientes
para
a
inversão do julgado (STJ-3a Seção, MS 11.760-
EDcl, Min. Laurita Vaz, j. 27.9.06, DJU
30.10.06)” (op. cit., p. 954).
Quanto ao prequestionamento, resta destacar
que em momento algum a decisão embargada violou ou negou
vigência
a
qualquer
dispositivo legal, inclusive
os
elencados no recurso.
Como salta aos olhos, não se verifica no
caso nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do
CPC/2015, o que inviabiliza por completo o recurso ora
analisado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, persistindo a decisão hostilizada tal como
lançada.
IRINEU FAVA
Relator